Tribunal: STF
Processo: ARE 1362497
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITAR ESTADUAL APOSENTADO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ISENÇÃO. REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES CIVIS. APLICAÇÃO AOS MILITARES. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - POLICIAL MILITAR APOSENTADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA APENAS SOBRE OS VALORES QUE EXCEDESSEM O DOBRO DO LIMITE MÁXIMO ESTABELECIDO PARA OS BENEFÍCIOS DO RGPS- DOENÇA GRAVE. NECESSIDADE DE LEI ESTADUAL PARA DISPOR SOBRE REGRA ESPECÍFICA. MANTIDA ISENÇÃO TRIBUTÁRIA PARCIAL - PERCENTUAL DE 14%. RECURSO DESPROVIDO. ” (e-doc. 4).



    2. No presente recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 40, § 21, 146, incs. II e III, 24,§§ 2º e 3º, 149, § 1º, e 150, inc. I, da Constituição da República. Discorre sobre a impossibilidade de manutenção à policial inativo da isenção de recolhimento da contribuição previdenciária, em virtude de doença grave, nos termos deferidos, tendo em vista que o “benefício tratado nessa norma constitucional (art. 40, § 21) não é autoaplicável, como se entendeu, já que a mesma depende de legislação própria para sua regulação, inexistente tanto no âmbito federal como no âmbito do Estado do Rio de Janeiro ” (e-doc. 8).



    É o relatório.



    Decido. 



    4. Entendo que a pretensão recursal merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “No caso em tela, a parte autora ingressou com a presente demanda por ter passado a incidir a contribuição de 9,5% sobre os proventos na inatividade, quando na verdade foi aposentada por invalidez e deveria incidir a regra de 14% apenas sobre os valores que excedessem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, consoante inteligência do § 21, do art. 40, da C.F.R.B., e do art. 34, I, da Lei Estadual nº. 3.189/99.



    Até o advento da referida reforma da previdência, sob a égide da Emenda Constitucional nº 103/2019, a Constituição Federal, na seção pertinente aos servidores públicos, consagrava o benefício da isenção parcial no valor descontado a título de contribuição previdenciária aos inativos portadores de doença incapacitante, que era previsto no art. 40, §1º da Lei Maior. Assim, os proventos de aposentadoria e pensões dos servidores restavam isentos do pagamento de contribuição previdenciária até o limite de duas vezes o valor do maior benefício pago pelo Regime Geral da Previdência. Ocorre que tal dispositivo restou expressamente revogado pelo art. 35 da citada EC nº 103, de 12/11/2019, de modo que não mais persiste a aludida imunidade tributária. Em consequência, os portadores de doença incapacitante estariam sujeitos, em tese, às mesmas regras de contribuição dos demais beneficiários.



     Deve ser ressaltado, porém, fazendo uma análise dos casos que chegam a essa Turma Recursal envolvendo os militares, que quando do advento da Lei Federal nº 13.954 de 2019 que foi promulgada para disciplinar o “Sistema de Proteção Social dos Militares”, foi inserida na redação do Decreto-lei 667 de 1969 a seguinte disposição: 



    “Art. 24-C. Incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares”.



    A referida lei federal foi originada após a edição da Emenda Constitucional nº 103 de 2019, conhecida como “Reforma da Previdência”, que alterou a redação do inciso XXI do art. 22 da Constituição da República, para outorgar à União a competência privativa para legislar sobre normas gerais de “inatividades e pensões” dos militares estaduais. 



    Essa alteração teria, na leitura de alguns, aberto espaço para uma reforma do sistema previdenciário dos militares estaduais mediante lei federal. 



    Entretanto, tal orientação doutrinária e jurisprudencial não pode prevalecer. 



    Com efeito, não obstante inexistir qualquer decisão colegiada do Supremo Tribunal Federal apreciando diretamente a questão, certo é que nos autos da Ação Cível Originária (ACO) 3396, o Ministro Alexandre de Moraes deferiu tutela de urgência para determinar que a União se abstenha de aplicar qualquer sanção legal ou administrativa ao Estado de Mato Grosso em razão da cobrança da alíquota de contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares em percentual diverso (14%) do aplicável aos militares das Forças Armadas e seus pensionistas (9,5%) ao argumento de que “se os militares estaduais integram o regime próprio de previdência do estado, o valor da sua contribuição previdenciária deve ser definido por legislação estadual, segundo as características próprias do sistema local, sob pena de quebra do equilíbrio atuarial. Tanto é assim que, em caso de déficit, cabe ao estado, e não à União, a complementação dos recursos necessários ao pagamento dos benefícios vinculados a cada regime”. 



    Posteriormente, em 05.10.2020, o plenário da Corte Maior, por unanimidade, julgou procedente aquela ação para determinar à União que se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7º da Lei 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24- C do Decreto-Lei 667/1969, com a redação da Lei 13.954/2019, nos termos do voto do Relator. 



    Ora, por dedução e consequência lógicas daquele julgado, impõe-se concluir que o Supremo Tribunal Federal entendeu que à União caberia editar normas gerais sobre as contribuições dos militares estaduais, não por força da nova disposição do art. 22, XI, (competência genérica), mas sim pela regra preexistente do art. 146, III da nossa Carta (competência específica), razão pela qual a Lei Federal nº 13.954 de 2019, promulgada como lei ordinária, não poderia assumir a condição de instrumento introdutório de norma geral tributária, uma vez que tal instrumento deve ser promulgado como lei complementar, por força da disposição do art. 146, III. 



    Assim, a aplicação da regra do art. 24-C do Decreto-lei 667 de 1969, inserido pela Lei Federal nº 13.954 de 2019, seja como efetiva norma de incidência ou como norma geral tributária, não encontra respaldo na atual jurisprudência do STF. 



    Destaque-se, a fim de corroborar a conclusão acima esposada, que recentemente, em janeiro de 2021, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux, indeferiu duas ações ajuizadas pelo Estado do Ceará contra decisão do Tribunal de Justiça (TJ-CE) que impediu que fosse fixado, para os militares estaduais inativos, o desconto de 9,5% a título de contribuição previdenciária, mantendo, assim, a ordem daquela Corte estadual para que a cobrança da alíquota voltasse a ser realizada de acordo com a sistemática anterior, de 14%. 



    Assim feita a devida comparação, no caso em tela, há de ter também lei estadual disciplinando a matéria da presente demanda, até porque conforme as regras de transição implementadas no ato das disposições constitucionais transitórias (ADCT), a EC 103/2019 estabelece, em seu art. 22, parágrafo único que: " Aplicam-se às aposentadorias dos servidores com deficiência dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social." 



    Desse modo, as alterações promovidas pela EC nº 103/19, nas esferas estaduais e municipais, somente vigorarão em relação aos servidores portadores de deficiência a partir da data de publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo. 



    Desta forma, haja vista o Recorrido ter passado à inatividade 10.11.2017, reformado por incapacidade total e permanente decorrente de ato de serviço, quando já vigoravam as regras contidas na Lei nº. 3.189/1999, deve vigorar as regras contidas na mesma, que instituiu o Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro – Rioprevidência, cujo art. 34, I, assim dispõe, verbis: 



    Art. 34. A contribuição prevista no artigo anterior incidirá sobre a seguinte base de cálculo: 



    I – para os membros do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, do Tribunal de Contas e os servidores públicos estatutários inativos, o montante de seus proventos de aposentadoria que exceder o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, combinado com o art. 40, § 21, ser for o caso, ambos da Constituição da República.



    A alíquota do percentual previdenciário foi instituída por meio da lei nº 3.189/99. Já a Lei nº 5.260/2008 definiu normas importantes no nosso Ordenamento Jurídico, como o artigo 9º, assim dispondo: Art. 9º A aposentadoria dos membros do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, do Tribunal de Contas e dos servidores públicos estatutários do Estado do Rio de Janeiro rege-se pelas normas constitucionais e legais vigentes quando da aquisição do respectivo direito, assim consideradas. 



    Para por fim na questão, saliente-se que o artigo Art. 36 da EC 103 /1999 preconiza que : “Esta Emenda Constitucional entra em vigor: (...) II - para os regimes próprios de previdência social dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quanto à alteração promovida pelo art. 1º desta Emenda Constitucional no art. 149 da Constituição Federal e às revogações previstas na alínea "a" do inciso I e nos incisos III e IV do art. 35, na data de publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo que as referende integralmente”. A alínea “a” do inciso I do artigo 35, se refere exatamente a revogação expressa do § 21 do artigo 40 da Constituição da República. 



    Deve ser salientado ainda que em 22/11/2019, foi editada a Nota Técnica SEI nº 12212/2019/ME, aprovada pelo Sr. Secretário de Previdência do Ministério da Economia, cujos itens 8 e 10 revelam com epifania o deslinde da questão: 



    “(...) 8. Já para determinados preceitos da reforma, nominados adiante, a cláusula de vigência constante do inciso II do art. 36 da EC nº 103, de 2019, estabelece um período de vacância, em que o início da produção de efeitos jurídicos dar-se-á somente com a publicação de lei do ente subnacional que promova o seu referendo integral. (...) 10. A teor do aludido inciso II do art. 36 da EC nº 103, de 2019, a alteração de redação dada pela reforma ao art. 149 da Constituição Federal e a cláusula de revogação contida na alínea a do inciso I e nos incisos III e IV do art. 35 daquela Emenda não têm aplicabilidade constitucional para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios enquanto estiverem em período de vacância, já que dependem de referendo para o início de sua vigência, mediante a publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo destes entes da Federação, nestes termos: (...)” 



    Por todos os argumentos acima expostos, entendo que a sentença não merece reforma. 



    Por fim, não houve condenação nas prestações vincendas como pedido na inicial, mas tão somente no valor de R$ 5.020,11 referente ao valor HISTÓRICO dos valores descontados a maior com base na nova regra trazida pelo artigo 25 da Lei nº 13.954/2019, que incluiu o art. 24-C ao Decreto-Lei nº 667/69, do período de setembro de 2019 a outubro de 2020.



     Isto posto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.” (e-doc. 4; grifos acrescidos).



    5. O acórdão recorrido está em desarmonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE nº 570.177-RG, Tema nº 15, assentou que aos militares não se aplica o regime jurídico dos servidores civis. Esse julgado tem ementa de seguinte teor:



    “CONSTITUCIONAL. SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO. SOLDO. VALOR INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, E 7º, IV, DA CF. INOCORRÊNCIA. RE DESPROVIDO. I - A Constituição Federal não estendeu aos militares a garantia de remuneração não inferior ao salário mínimo, como o fez para outras categorias de trabalhadores. II - O regime a que submetem os militares não se confunde com aquele aplicável aos servidores civis, visto que têm direitos, garantias, prerrogativas e impedimentos próprios. III - Os cidadãos que prestam serviço militar obrigatório exercem um múnus público relacionado com a defesa da soberania da pátria. IV - A obrigação do Estado quanto aos conscritos limita-se a fornecer-lhes as condições materiais para a adequada prestação do serviço militar obrigatório nas Forças Armadas. V - Recurso extraordinário desprovido”. 



    (RE 570.177/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, j. 30/04/2008, p. 27/06/2008; grifos acrescidos). 



    6. Ademais, no julgamento do RE nº 596.701-RG/MG, Tema RG nº 160, este Supremo Tribunal Federal assentou a constitucionalidade da cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis. Esse julgado tem ementa de seguinte teor:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MILITAR INATIVO. REGIME PREVIDENCIÁRIO DISTINTO DOS SERVIDORES CIVIS. INAPLICABILIDADE AOS MILITARES DO DISPOSTO NOS §§ 7º E 8º DO ART. 40, DA CRFB. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE.



    1. A Constituição Federal, após as alterações promovidas pelas Emendas Constitucionais 03/1993 e 18/1998, separou as categorias de servidores, prevendo na Seção II as disposições sobre ‘Servidores Públicos’ e na Seção III, artigo 42, as disposições a respeito ‘dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios’, dissociando os militares da categoria ‘servidores públicos’, do que se concluiu que os militares, topograficamente, não mais se encontram na seção dos servidores públicos e etimologicamente não são mais pela Constituição denominados servidores, mas apenas militares.



    2. Há sensíveis distinções entre os servidores públicos civis e os militares, estes classificados como agentes públicos cuja atribuição é a defesa da Pátria, dos poderes constituídos e da ordem pública, a justificar a existência de um tratamento específico quanto à previdência social, em razão da sua natureza jurídica e dos serviços que prestam à Nação, seja no que toca aos direitos, seja em relação aos deveres. Por tal razão, é necessária a existência de um Regime de Previdência Social dos Militares (RPSM) distinto dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), sendo autorizado constitucionalmente o tratamento da disciplina previdenciária dos militares por meio de lei específica. Precedentes do STF: RE 198.982/RS, Rel. Min. Ilmar Galvão; RE 570.177, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    3. A ausência de remissão, pelo Constituinte, a outros dispositivos do art. 40 no texto do art. 42, § 1º, bem como do art. 142, configura silêncio eloquente, como já concluiu a Corte em relação à inaplicabilidade da regra do salário mínimo aos militares, por não fazerem os artigos 42 e 142 referência expressa a essa garantia prevista no art. 7º, IV. É inaplicável, portanto, aos militares a norma oriunda da conjugação dos textos dos artigos 40, § 12, e artigo 195, II, da Constituição da República, sendo, portanto, constitucional a cobrança de contribuição sobre os valores dos proventos dos militares da reserva remunerada e reformados. Precedentes do STF: ADO 28/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 785.239-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 781.359-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 722.381- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; grifos acrescidos).



    4. Fixação de tese jurídica ao Tema 160 da sistemática da repercussão geral: ‘É constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, aqui compreendidos os Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, ainda que no período compreendido entre a vigência da Emenda Constitucional 20/98 e Emenda Constitucional 41/03, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa dos textos dos artigos 40, §§ 8º e 12, e artigo 195, II, da Constituição da República.’



    5. Recurso extraordinário a que se dá provimento.”



    (RE nº 596.701-RG/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 20/04/2020, p. 26/06/2020).



    7. Na hipótese sob análise, o Colegiado de origem concluiu que “haja vista o Recorrido ter passado à inatividade 10.11.2017, reformado por incapacidade total e permanente decorrente de ato de serviço, quando já vigoravam as regras contidas na Lei nº. 3.189/1999, deve vigorar as regras contidas na mesma”, o que contraria a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal na matéria em debate.



    8. No mesmo sentido, os seguintes precedentes:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. JULGAMENTO DE MÉRITO. TEMA 160. REGIME PREVIDENCIÁRIO. MILITAR INATIVO. REGIME DISTINTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. INOVAÇÃO RECURSAL INCABÍVEL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, a inovação de fundamentos em sede de embargos de declaração é incabível. 2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 3. A parte Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 4. Embargos de declaração rejeitados”.



    (RE nº 596.701-ED/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 17/02/2021, p. 1°/03/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O regime a que submetem os militares não se confunde com aquele aplicável aos servidores civis, visto que têm direitos, garantias, prerrogativas e impedimentos próprios. II – Não se aplica ao militar o abono de permanência devido aos servidores públicos civis. III – Agravo regimental a que se nega provimento”.



    (ARE nº 1.058.688-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 27/09/2019, p. 09/10/2019).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – CONTROVÉRSIA SUSCITADA NO ARE 748.371-RG/MT – MATÉRIA A CUJO RESPEITO NÃO SE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – SERVIDOR PÚBLICO – PRETENDIDA INCORPORAÇÃO DE VANTAGENS DE CARREIRA E REGIME JURÍDICO DISTINTOS – IMPOSSIBILIDADE – ORIENTAÇÃO QUE PREVALECE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RAZÃO DE JULGAMENTO FINAL, COM REPERCUSSÃO GERAL, DO RE 587.371/DF – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – TRANSGRESSÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – INEXISTÊNCIA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”.



    (RE nº 1.048.315-ED-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 27/09/2019, p. 09/10/2019).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AOS MILITARES NÃO SE APLICA O REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES CIVIS. RE 570.177 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tema 15). ACÓRDO RECORRIDO DIVERGE DESSE ENTENDIMENTO. (...)”. 



    (ARE nº 1.076.718/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/04/2018, p. 17/04/2018).



    9. No mesmo sentido a decisão monocrática proferida no ARE nº 1.308.830/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10/06/2021, p. 14/06/2021.



    10. Ante o exposto, estando o acórdão recorrido em dissonância com a jurisprudência do Supremo, dou provimento ao agravo e julgo, desde logo, o extraordinário, provendo-o para, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, julgar improcedentes os pedidos entabulados na petição inicial, invertidos os ônus sucumbenciais, observada eventual concessão de Justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2023



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator